Tribunal: STF
Processo: Rcl 48434
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Empresa Brasileira de Reparos Navais S. A. (Renave) contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) nos autos do Processo 0013900-88.2013.8.19.0002, por suposto desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal (STF) e ao que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 601.720/RJ (Tema 437 da Repercussão Geral).
    A reclamante sustenta, em síntese, que o TJRJ incorreu em equívoco ao negar seguimento ao recurso extraordinário por ela interposto, com base em entendimento firmado no já referido julgamento, porquanto ele não seria aplicável ao caso concreto. 
    Além do mais, também alega o seguinte: 
    “VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA FUNCIONAL
    O Órgão Especial do Tribunal de Origem, quando aprecia recurso de Agravo Interno interposto contra decisão que nega seguimento ao Recurso Extraordinário, viola flagrantemente a competência funcional do STF.
    Contra a decisão da Presidência do Tribunal, que analisa os requisitos extrínsecos do Recurso Extraordinário cabe agravo interno, mas não está expresso no CPC a competência funcional do Tribunal que o julgará, e por não estar expresso, tem-se que caberá às Cortes Superiores julgar também o agravo interno impugnando a decisão presidencial que inadmitiu o recurso excepcional.
    […]
    Nesses termos, roga seja reformada a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, para determinar o processamento do recurso e encaminhar o mesmo ao Supremo Tribunal Federal, para que esse faça a análise acerca do preenchimento de requisito de admissibilidade do Apelo Extremo.
    SUPERAÇÃO DE DECISÃO VINCULANTE
    A doutrina mais abalizada sobre o assunto, com base em larga jurisprudência, admite o RECURSO EXTRAORDINÁRIO na espécie.
    Advoga a tese de que seu não acolhimento geraria inaceitável engessamento do direito, sendo permitido, somente ao Tribunal onde se originou o precedente, a revisão da tese, para superar o padrão decisório anteriormente estabelecido.
    Assim, no caso de inadmitido Recurso Extraordinário contra acordão que aplica decisão vinculante, caberia Agravo Interno ao Órgão Especial, e mantida a decisão, novo Recurso Extraordinário, para demonstração da distinção.” (documento eletrônico 1 – grifos no original)
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, constato a manifesta inadmissibilidade desta reclamação, tendo em vista a existência de óbice intransponível.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), desde o julgamento do AI 760.358-QO/SE, adota o entendimento de que as decisões do Tribunal de origem que aplicam a sistemática da repercussão geral não são impugnáveis por recurso dirigido a esta Corte.
    Essa orientação é seguida por ambas as Turma deste Tribunal. Nesse sentido: RE 1.226.805-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; AI 763.917-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma.
    Por outro lado, é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível não suspende ou interrompe o prazo para interposição de outros recursos. Confiram-se os seguintes precedentes:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Não cabe agravo interno contra decisão colegiada. 2. Recurso manifestamente incabível não produz o efeito interruptivo, de modo que o prazo para impugnações ao julgado atacado seguiu fluindo até seu termo final. 3. Agravo Regimental não conhecido. Certificação do trânsito em julgado e determinação de baixa dos autos à origem.” (ARE 1.036.919-AgR-ED-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DO A QUO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INCABÍVEL. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a oposição de embargos de declaração contra a decisão do Presidente do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do agravo. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1.177.142-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma) 
    Conforme demonstrado, neste caso, o acórdão que negou seguimento ao primeiro agravo interno, interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista o entendimento firmado no julgamento do Tema 437 da Repercussão Geral, só poderia ter sido impugnado por embargos de declaração dirigidos ao próprio Tribunal de origem, se presentes os vícios previstos pelo art. 1.022 do CPC/2015, ou, excepcionalmente, em caso de evidente equívoco na aplicação do leading case, e enquanto não transitasse em julgado o aresto atacado, por reclamação ajuizada perante o STF.
    Com efeito, a interposição de um segundo recurso extraordinário em 17/02/2021 (documento eletrônico 7), para impugnar o aresto que negou provimento ao agravo interno (mantendo a negativa de seguimento ao primeiro RE), por ser manifestamente inadmissível, não teve o efeito de suspender ou interromper qualquer prazo, o que implicou no trânsito em julgado do acórdão.
    Transcrevo, por oportuno, a parte dispositiva da sequência de decisões do TJRJ, a partir do mencionado segundo recurso extraordinário:
    “Desse modo, DEIXO DE CONHECER do novo recurso extraordinário de (fls.561/573), eis que manifestamente incabível.” (documento eletrônico 8 – grifos no original)
    “Pelo exposto, REJEITO os embargos.
    Baixem, de imediato, os autos ao juízo de origem.” (documento eletrônico 9 – grifos no original)
    “À vista do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno em recurso extraordinário interposto às fls. 608/612.” (documento eletrônico 11 – grifos no original)
    “Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.” (documento eletrônico 13 – grifos no original)
    Evidentemente, uma sequência de recursos descabidos não poderia postergar, em vários meses, o momento no qual deveria ter sido ajuizada reclamação nesta Corte.
    Nesse contexto, esta ação reclamatória somente veio a ser proposta nesta Corte em 13/07/2021, quando a decisão reclamada já se encontrava sob o manto da coisa julgada material, aplicando-se, in casu, o disposto no art. 988, § 5°, I, do CPC/2015:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    [...]
    § 5° É inadmissível a reclamação:
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. 
    Ademais, é certo que a reclamação não é sucedâneo de ação rescisória (Rcl 8.716-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário), incidindo, assim, a Súmula 734/STF:
    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.
    Por fim, cito o pronunciamento, nesse sentido, da Segunda Turma deste Tribunal, nas Rcls 45.999-AgR/DF e 45.147-AgR/RJ, de minha relatoria. Transcrevo a ementa do último processo aludido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RECURSO INCABÍVEL NA ORIGEM. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível não suspende ou interrompe o prazo para interposição de outros recursos. II – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator